Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709125-83.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AREA CONSTRUCOES EIRELI - ME APELADO: ZENAIDE GONCALVES NAKAZATO, WAGNER GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA LEDA COELHO, NYLCE DE OLIVEIRA CURADO, MARCELO SILVA CURADO, LUCIANA DE OLIVEIRA CURADO, TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE FORMOSA, MONICA AKEMI GONCALVES NAKAZATO, LIGIA GONCALVES NAKAZATO, ANGELA OLIVEIRA JACINTHO DE ALMEIDA, RICARDO JACINTHO DE ALMEIDA, ANDREA OLIVEIRA JACINTHO DE ALMEIDA, ISABELLA SILVA JACINTO DE ALMEIDA, ESPOLIO DE CARLOS SHINZO NAKAZATO, ESPOLIO DE ZENEIDE OLIVEIRA JACINTHO DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória e Cobrança ajuizada por ÁREA CONSTRUÇÕES LTDA EIRELI – ME em face de ZENAIDE GONÇALVES NAKAZOTO E OUTROS, objetivando a declaração de nulidade dos negócios jurídicos firmados com os réus, referente a compra e venda de terrenos localizados no loteamento Jardim Oliveira, situado no município de Formosa/GO, além da restituição dos valores pagos e a condenação dos réus ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente, requer a condenação do Ofício de Notas e de Registro de Imóveis de Formosa-GO por danos materiais, na ordem de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais). Nas suas contrarrazões de apelação em ID 1733064, as apeladas Ângela Oliveira Jacintho de Almeida, Andrea Oliveira Jacintho de Almeida e Isabela Silva Jacintho de Almeida requerem a reforma da sentença para que sejam excluídas do ônus sucumbencial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as apeladas Ângela Oliveira Jacintho de Almeida, Andrea Oliveira Jacintho de Almeida e Isabela Silva Jacintho de Almeida para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do eventual não conhecimento do pedido feito nas contrarrazões de apelação, haja vista a inadequação da via eleita. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público em Segunda Instância para parecer, tendo em vista a intervenção do Parquet em razão da presença de interesse da incapaz Zenaide Gonçalves Nakazato. Na sequência, retornem os autos para a análise do recurso. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020 21:20:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador